Tribunal: TJDFT
Processo: 0725128-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAH Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0725128-09.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA AGRAVADO: ELISANGELA DE SOUSA MOREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA contra decisão proferida nos autos de ação de cobrança (0721407-46.2023.8.07.0001). Na origem, o juiz do feito declinou da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Circunscrição Judiciária de Recanto das Emas/DF, nos seguintes termos: “Trata-se de ação que tramita entre as partes na epígrafe, constando que a parte ré reside na Recanto das Emas/DF. De outro norte, é certo que se aplica o Código de Defesa do Consumidor, pois as cooperativas de crédito equiparam-se às instituições financeiras, que, por sua vez, sujeitam-se às normas do CDC, conforme o Enunciado no 297, da Súmula do STJ. Nesse sentido, é o entendimento deste Tribunal: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. NÃO VERIFICAÇÃO. COOPERATIVA DE CRÉDITO. APLICAÇÃO DO CDC. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS. NÃO CABIMENTO. INADIMPLEMENTO DOS CONTRATOS DE CARTÃO DE CRÉDITO E DE CHEQUE ESPECIAL. JUROS REMUNERATÓRIOS E CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Estando atendidos os requisitos do art. 330, § 1o, do CPC, rejeita-se a preliminar de inépcia da petição inicial. 2. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, pois as cooperativas de crédito equiparam-se às instituições financeiras, que, por sua vez, sujeitam-se às normas do CDC, conforme o Enunciado no 297, da Súmula do STJ. 3. A inversão do ônus da prova não decorre automaticamente da existência de relação de consumo, mas sim de convencimento do magistrado acerca da hipossuficiência do consumidor e da verossimilhança de suas alegações. Se não se vislumbra situação de fragilidade entre o consumidor e o fornecedor no tocante à possibilidade de produção da prova, inviável a concessão desse benefício processual. 4. As cooperativas de crédito equiparam-se às instituições financeiras, não se sujeitando, por consequência, à limitação estipulada pela Lei de Usura (Decreto no 22.626/33), razão pela qual a fixação de juros remuneratórios em patamar superior a doze por cento (12%) ao ano não indica, por si só, abusividade (Enunciado de Súmula no 382 do STJ). 5. A capitalização de juros em periodicidade inferior a um ano é permitida nos contratos celebrados por instituições financeiras após 31/03/00 - como no caso dos autos -, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17/00, posteriormente reeditada com o no 2.170-36/01, desde que pactuada. 6. Não tendo sido demonstrado que as taxas de juros aplicadas superam, de forma desproporcional ou abusiva, os valores médios praticados pelo mercado para operação semelhante, não há como considerá-las abusivas. Assim, não há que se falar em descaracterização da mora do devedor, sendo devida a incidência de juros conforme pactuado, devendo ser mantida na íntegra a sentença recorrida. 7. Apelo não provido. (Acórdão 1661327, 07018656420228070005, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 2/2/2023, publicado no DJE: 24/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, por se tratar de relação de consumo, prevalece para fins de competência, por ser absoluta nesse caso, o foro do domicílio do consumidor sobre qualquer outro, por mais privilegiado que seja, inclusive o de eleição. Com efeito, tal causa está afeta à jurisdição de uma das Varas Cíveis da circunscrição judiciária de Recanto das Emas/DF, a qual compete processar e julgar a presente demanda. Nesse sentido, segue a tese firmada pelo egrégio TJDFT quando do julgamento do IRDR 17, a saber: “Nas ações propostas contra o consumidor, é cabível a declinação da competência de ofício.” Assim, com esteio no art. 63, § 3o, c/c art. 64, § 1o, ambos do CPC, declino da competência para uma das Varas Cíveis da Circunscrição Judiciária de Recanto das Emas/DF com as homenagens de estilo. Remetam-se os autos. Intimem-se. Decisão datada, assinada e registrada eletronicamente.” Em razões recursais, a agravante sustenta que não há relação consumerista entre as partes, mas relação societária regida por regras próprias e que a ação de cobrança ajuizada visa “cobrar os valores decorrentes de obrigação advinda da condição de cooperado, referente ao rateio das perdas originadas no exercício de 2018 e com a qual o requerido contribuiu.” Argumenta que, por não existir relação de consumo entre as partes, não se aplicam as regras de competência absoluta, mas relativa, determinada em razão do local de cumprimento da obrigação, conforme o art. 53, III, “d” do CPC. Pugna pela concessão do efeito suspensivo diante da possibilidade de prejuízo do agravante com a remessa da ação de cobrança para outra jurisdição, da necessidade de ser observado o contrato de sociedade cooperativa celebrado entre as partes, da ausência de risco evidente para a agravada e da contrariedade às regras processuais vigentes. Afirma que é possível a reversibilidade da medida se a ré, agravada, discutir a temática em sua peça de defesa caso entenda que a prorrogação da competência lhe é prejudicial. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo, para reformar a decisão agravada, mantendo a competência escolhida por se tratar de competência relativa. Preparo recolhido (IDs 48240296 e 48240298). É o relatório. DECIDO. Inicialmente, cumpre realizar a análise acerca da admissibilidade do recurso, eis que o artigo 1.015 do Código de Processo Civil não contempla como hipótese de cabimento da interposição de agravo de instrumento contra decisão relacionada à definição de competência. Contudo, o Superior Tribunal de Justiça apreciou a natureza jurídica do referido rol no REsp no 1.696.396/MT, julgado pelo rito dos recursos repetitivos (Tema 988). Na ocasião, foi fixada a seguinte tese: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. Assim, o STJ reconheceu a possibilidade de admitir agravo de instrumento fora das hipóteses legais, quando a apreciação da matéria for urgente ao ponto de tornar inútil a apreciação da questão em momento posterior. Ainda, o STJ admitiu a interpretação analógica ou extensiva da norma contida no inciso III do art. 1.015 do CPC, posto que ambos afastam o juízo incompetente para a causa, permitindo que o juízo natural e adequado julgue a demanda (REsp. n. 1.679.909/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 14/11/2017, DJe 1o/2/2018). O caso demonstra urgência que justifica a admissão do recurso nos termos da tese fixada pelo STJ, em razão do risco à efetividade, à economia e à celeridade processual. Ademais, eventual análise de questão de competência em grau de apelação seria inútil. Assim, demonstrada a situação excepcional ensejadora da admissibilidade do recurso e verificado que o agravo de instrumento interposto é próprio, regular e tempestivo, CONHEÇO do recurso. Na forma do art. 1019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em juízo de cognição sumária, observa-se não haver razões suficientes para a concessão do efeito suspensivo pretendido. O objeto da ação de cobrança consiste na existência de um prejuízo oriundo do descumprimento de uma obrigação inerente à relação da cooperativa e do cooperado, no qual a agravante pretende a cobrança do débito relativo ao rateio das perdas equivalente à proporção da fruição dos serviços realizados pela cooperada, ora agravada. Por outro lado, a controvérsia recursal consiste em analisar se há incidência do Código de Defesa do Consumidor (CDC) e, por consequência, se a natureza da competência em razão do domicílio da ré, de maneira a estabelecer se a competência é absoluta ou relativa. A relação jurídica que entre si constituíram as partes está submetida aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, conforme previsto nos artigos 2o e 3o da Lei n. 8.078/1990, porquanto as partes se enquadram nos conceitos legais de consumidor e fornecedor. Não se verifica qualquer peculiaridade que afaste a aplicação do diploma consumerista. O fato de a agravante ser constituída como cooperativa de crédito que desenvolve atividade econômica conforme o interesse dos seus membros não a exime de observar as normas protetivas impostas pelo Código de Defesa do Consumidor. No caso, aplica-se o CDC às relações jurídicas estabelecidas entre as cooperativas de crédito e os cooperados, com fundamento no art.18, § 1o, da Lei 4.595/1964, uma vez que a cooperativa que oferta crédito aos associados integra o Sistema Financeiro Nacional e, como consequência, equipara-se às instituições financeiras. Nesse sentido é o posicionamento deste Eg. TJDFT: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. COOPERATIVA DE CRÉDITO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. CONTRATO DE ADESÃO. FORO DE ELEIÇÃO. NULIDADE. 01. Tratando-se de cooperativa de crédito, é assente o entendimento jurisprudencial quanto à aplicação do Código de Defesa do Consumidor nas relações envolvendo empréstimos para os cooperados. 02. Tendo em vista o contrato de adesão e a relação jurídica jungida às regras do Código de Defesa do Consumidor, a cláusula de eleição de foro prevista no contrato de empréstimo firmado entre as partes deve ser afastada, nos termos do art. 112, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a fim de ser reconhecida a competência do domicílio do consumidor. 03. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 847229, 20140020294048AGI, Relator: Nídia Corrêa Lima, 1a Turma Cível, data de julgamento: 28/1/2015, publicado no DJE: 10/2/2015. Pág.: 142) Ademais, o Superior Tribunal de Justiça adota o finalismo aprofundado (finalismo mitigado) no tocante ao conceito de consumidor que envolvem pessoas jurídicas que atuam no mercado. A definição da pessoa como consumidor depende da análise da vulnerabilidade - fática, jurídica e informacional - no caso concreto. Embora, neste momento processual, não estejam presentes nos autos todos elementos necessários para compreender o nível de desigualdade entre as partes, a experiência (art. 375 do Código de Processo Civil - CPC) indica que o usuário, ainda que se qualifique como cooperado, está invariavelmente em situação de vulnerabilidade. O contrato é de adesão com pouca ou nenhuma possibilidade de o aderente alterar seu conteúdo. Ademais, há evidente superioridade econômica da instituição financeira. De acordo com o art. 46 do Código de Processo Civil - CPC, a regra da competência é no foro do domicílio do réu. Em contraste, o CDC possui normas especiais para facilitar o exercício dos direitos do consumidor ao litigar em juízo, tal como previsto no art. 101, inciso I do CDC. Em caso de eventual cláusula de eleição de foro, que afaste a possibilidade de ajuizamento da demanda no foro do domicílio do consumidor é nulidade pleno direito. No caso, ação foi proposta no domicílio do autor. Diante da relação de consumo e da vulnerabilidade da executada, tal foro deve ser afastado, nos termos do art. 63, § 3o, do CPC. Cabe destacar a tese firmada no julgamento do IRDR n. 17 do TJDFT: “Nas ações propostas contra o consumidor, é cabível a declinação da competência de ofício”. Por essas razões, não vejo como reformar a decisão agravada que aplicou o Código de Defesa do Consumidor ao caso e, em obediência ao fixado na tese do IRDR n. 17 deste Tribunal de Justiça, declinou de ofício da competência para o juízo do domicílio do réu/consumidor. Em relação ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, considero-o inexistente, posto que o processo se encontra em sua fase inicial e, com a remessa ao domicílio da parte ré, sua defesa restará facilitada, possibilitando também a rápida solução do litígio. Neste quadro, não demonstrada a probabilidade de o recurso reverter a decisão impugnada, bem como o risco de dano grave ou de difícil reparação, é o caso de negar a liminar pleiteada. ANTE O EXPOSTO, ausentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Manifeste-se a parte no prazo regular. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Brasília/DF, 28 de junho de 2023. Aiston Henrique de Sousa Relator F